Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740769-71.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOEL RODRIGUES GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 46988377): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MS N.° 7.253/97. DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrada a vinculação da parte agravada/exequente ao DISTRITO FEDERAL, não se verifica a alegada ilegitimidade para propor a execução impugnada. 2. É devido o benefício alimentação desde a data em que foi suspenso seu pagamento até a impetração do mandado de segurança n.° 7.253/97, após a qual fora reconhecido o direito à percepção dos valores suprimidos pelo Decreto n.° 16.990/1995. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração de ID 65519865, opostos pelo DISTRITO FEDERAL, restou assim ementado (ID 69132408): PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM TESE FIRMADA EM IRDR. EMBARGOS PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que rejeitou o reconhecimento de ilegitimidade ativa de ex-servidor da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, no cumprimento de sentença coletiva. II. Questão em discussão 2. Argumento principal do embargante: existência de erro material no acórdão, considerando a superveniência da tese firmada no IRDR 21 (TJDFT), que veda a extensão da condenação do Distrito Federal a servidores que não pertenciam à Administração Direta no momento de ajuizamento da ação coletiva que deu origem ao título exequendo. III. Razões de decidir 3. A questão em discussão se concentra em determinar se houve erro material no acórdão embargado, que desconsiderou a tese firmada no IRDR 21. 4. A Publicação da tese do IRDR 21 em 01/10/2024, determinando a ausência de legitimidade ativa de ex-servidores de fundações públicas não incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 5. Constatada a relevância da tese firmada no IRDR 21, que reconhece a ilegitimidade de servidores vinculados à Administração Indireta no período de vigência da condenação coletiva (30/6/1997). 6. O reconhecimento de que a vinculação posterior do exequente à Administração Direta, em virtude da extinção da Fundação, não gera legitimidade ativa, em conformidade com a tese consolidada. 7. Erro material corrigido, pois o acórdão embargado partiu de premissas jurídicas superadas pelo julgamento do IRDR. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento: 1. A condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 não pode ser estendida a servidores que não integravam a Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997). 2. Servidores vinculados a fundações públicas dotadas de personalidade jurídica própria são partes ilegítimas para o cumprimento individual da sentença coletiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015;Art. 1.022; Lei Distrital no 2.294/1999. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Plenário, j. 01/10/2024. No recurso especial de ID 56948706, a parte recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 502 e 503, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e defendendo maior extensão do período reconhecido no título executivo quanto ao recebimento de parcelas do benefício alimentação. Após o acórdão integrativo de ID 69132408, o recorrente interpôs o recurso especial de ID 76118894, em que alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, 313, inciso V, “c”, 506, 982, inciso I e §5, e 987, § 1o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a pendência do trânsito em julgado da tese firmada no IRDR-21 impõe a suspensão do presente agravo, uma vez que ainda é possível o reconhecimento da legitimidade da parte exequente para o recebimento do pagamento do benefício alimentação executado em face do Distrito Federal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial de ID 76118894 está sendo recebido em complementação ao apelo de ID 56948706, nos termos do artigo 1.024, § 4o, do CPC, in verbis: § 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do CC, e 313, inciso V, alínea “c”, 506, 982, inciso I e § 5o, e 987, § 1o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 37, § 6o, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004